Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ARTIGOS 71 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO SUSCITADO SE ANTECEDEU AO JUÍZO SUSCITANTE E DECIDIU SOBRE VÁRIAS MEDIDAS CAUTELARES REQUERIDAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, tratando-se de crime permanente - Associação Criminosa, no qual se verifica a distribuição para dois juízos, considera-se competente aquele que primeiro praticou algum ato relacionado ao processo.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF.